Tribunal: TJBA
Processo: 8000491-91.2021.8.05.0106
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000491-91.2021.8.05.0106

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IPIRA

Advogado(s)
:
TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA registrado(a) civilmente como TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA, RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS

APELADO: LUCIANA DE JESUS BISPO e outros

Advogado(s)
:
TARCISIO BATISTA DE LIMA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE IPIRÁ. CANDIDATAS APROVADAS FORA DO NÚMERO DE VAGAS INICIAIS (CADASTRO DE RESERVA). PRETERIÇÃO POR DESVIO DE FUNÇÃO DE SERVIDORES. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO CONFIGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE REMUNERAÇÃO RETROATIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação Cível interposta pelo Município de Ipirá contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos condenando o ente municipal à nomeação e posse no cargo de Professor de História, mas indeferindo o pagamento de remunerações retroativas. As apeladas, classificadas na 5ª e 6ª posições em concurso com 3 vagas iniciais, alegaram preterição por desvio de função de servidores durante a validade do certame.
II. Questão em discussão: Analisa-se se a manutenção de servidores em desvio de função, ocupando cargo distinto daquele para o qual foram aprovados, durante a validade de concurso público com candidatos aprovados em cadastro de reserva, configura preterição arbitrária capaz de gerar direito subjetivo à nomeação, bem como a possibilidade de remuneração retroativa.

III. Razões de decidir:
A classificação de candidatas em posições subsequentes ao número de vagas inicialmente previstas no edital gera mera expectativa de direito à nomeação.
Contudo, essa expectativa converte-se em direito subjetivo à nomeação quando demonstrada a preterição arbitrária e imotivada da Administração Pública, conforme a tese fixada no Tema 784 do STF.
A comprovação de que servidores concursados para um cargo (Professor Nível Especial Magistério) estavam, durante a validade do concurso, exercendo funções de outro cargo (Professor de História), configura desvio de função e, consequentemente, a necessidade permanente da Administração de preencher a vaga, caracterizando preterição arbitrária das candidatas aprovadas para o cargo de Professor de História.
A alegação de indisponibilidade de documentos da gestão anterior por parte do Município não o beneficia, devendo-se presumir em seu desfavor a falta de prova para a elucidação dos fatos.
O ajuizamento da ação após o prazo de validade do certame não impede o reconhecimento do direito, desde que respeitado o prazo prescricional quinquenal para pleitear preterição ocorrida na vigência do concurso, conforme Tema 683 do STF.
Em relação ao pedido de remunerações retroativas, a jurisprudência consolidada do Tema 671 do STF afasta o direito à indenização por período anterior à efetiva posse em cargo público determinado por decisão judicial, salvo situação de flagrante arbitrariedade, o que não se configura como tal para fins de indenização.
IV. Dispositivo e tese:
Apelação Cível conhecida e não provida. Sentença mantida.
Tese de Julgamento: A manutenção de servidores em desvio de função para o exercício de atribuições idênticas às de cargo efetivo com concurso público vigente e cadastro de reserva disponível configura preterição arbitrária e imotivada, transformando a mera expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação. Não há, contudo, direito a remunerações retroativas por período não trabalhado, salvo em casos de flagrante arbitrariedade para fins indenizatórios.
Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 37, *caput; CPC, art. 1.021; STF, Temas 784, 683 e 671.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível de n.º
8000491-91.2021.8.05.0106
, tendo como Apelante
MUNICÍPIO DE IPIRÁ
e Apeladas
LUCIANA DE JESUS BISPO
e
MARIANA MENDES CARNEIRO MACHADO.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, data registrada em sistema.

Desª. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

GMVF 05